Tribunal: TJES
Processo: 0014287-93.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014287-93.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014287-93.2002.8.08.0035

APELANTE: NATALINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 214, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 224, “A”, C/C ART. 71, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Natalino Pereira da Silva contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que fixou pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de atentado violento ao pudor contra menores, com agravantes previstas no Código Penal.

2. A defesa alegou ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteou revisão da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A análise recursal trata de duas questões principais:
(i) ausência de provas suficientes para a condenação;

(ii) revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade e autoria do crime, comprovadas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos das vítimas, cujas narrativas foram coerentes e corroboradas por outras provas. A tese de ausência de provas foi rejeitada.

5. Dosimetria da pena devidamente fundamentada com base no art. 59 do Código Penal, considerando culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis. O aumento da pena-base em 1 (um) ano foi proporcional e está em consonância com a jurisprudência.

6. A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal não se aplica ao caso concreto, pois não há elementos que demonstrem situações excepcionais que mitiguem a culpabilidade do agente.

7. A sentença respeitou o modelo trifásico de fixação da pena (art. 68 do CP), sendo aplicada a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), o que justificou a reprimenda final fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
:

1. “A materialidade e autoria de crimes contra a dignidade sexual de menores podem ser comprovadas por depoimentos consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios.”

1. “A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.”

2. “A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal só é aplicável quando presentes situações excepcionais que justifiquem a mitigação da culpabilidade do agente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal: arts. 59, 66, 68, 70 e 71 (redação original e vigente à época dos fatos).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 2.033.937/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 20/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014287-93.2002.8.08.0035

APELANTE: NATALINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATALINO PEREIRA DA SILVA
em face da Sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214,
caput
, e parágrafo único, c/c artigo. 224, “a”, c/c artigo 71, tudo na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a d. defesa puna pela absolvição do apelante, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia, a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação do atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença, sendo no mesmo sentido o Parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Conforme anteriormente mencionado, a d. defesa puna pela absolvição do apelante, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação.

A denúncia narra que, em 1999, Natalino teria cometido reiterados atos libidinosos contra sua enteada e outra menor, aproveitando-se da ausência da mãe das vítimas e utilizando ameaças para garantir o silêncio das mesmas. Como provas, foram apresentados boletins de ocorrência, declarações prestadas em sede policial e judicial, uma carta escrita por uma das vítimas, bem como laudos periciais.

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº. 331/99, às fls. 06/06-v, a carta escrita de próprio punho pela vítima Andressa Breda de Souza (fl. 07), a certidão de nascimento da vítima Yolanda Martins Gomes (fl. 17) e os laudos de conjunção carnal de ambas as vítimas (fls. 23 e 24). Esses elementos corroboram as alegações das vítimas e confirmam a ocorrência de atos libidinosos que configuram atentado violento ao pudor.

A autoria, por sua vez, foi igualmente robusta e incontroversa. Declarada em sede policial e judicial, a participação do apelante foi confirmada pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, cujos relatos são consistentes e coerentes.

Em especial, destacam-se os depoimentos transcritos da vítima Yolanda Martins Gomes, que narrou detalhadamente os abusos sofridos, e da vítima Andressa Breda de Souza, que descreveu as ações reiteradas do apelante. Além disso, os testemunhos de pessoas próximas confirmam as circunstâncias descritas nas denúncias e corroboram os fatos apresentados.

A conduta do apelante, que se valeu de sua posição de convivência familiar e autoridade sobre as vítimas para a prática reiterada de atos libidinosos, foi amplamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes nos autos. A documentação anexada reforça as provas testemunhais e os registros formais do processo.

Assim, diante da robustez das provas que comprovam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, é inviável acolher a tese defensiva de absolvição.

II – DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL

O apelante se insurge quanto a fundamentação empregada pelo julgador em relação às circunstâncias judiciais tomadas de forma desfavorável, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Verifica-se que não há direito subjetivo do réu à fixação da pena-base no mínimo legal, especialmente quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. A jurisprudência do STJ admite que a exasperação da pena-base pode ser realizada de forma proporcional às circunstâncias negativas, sem necessidade de frações fixas, como 1/6 ou 1/8, bastando que o aumento seja devidamente fundamentado e proporcional às peculiaridades do caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo a Magistrada
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Ao estabelecer as penas-base do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, em que foram vítimas ANDRESSA e YOLANDA, a magistrada de primeiro grau majorou a pena mínima em 01 (um) ano, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Com isso, as penas-base foram igualmente fixadas em 07 (sete) anos de reclusão.

Na fase intermediária e na fase definitiva, manteve as penas em 07 (sete) anos, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena.

Em seguida, aplicou a regra do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, ao considerar que o réu, mediante mais de uma ação, cometeu três crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, conforme o relato de YOLANDA (fl. 70). Por essa razão, foi aplicada a pena de um dos delitos de atentado violento ao pudor qualificado, com aumento de 1/5 (um quinto), resultando em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Posteriormente, também foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, considerando que o réu, através de uma só ação, praticou dois crimes idênticos (atentado violento ao pudor qualificado em continuidade delitiva) contra duas vítimas menores. Assim, a pena foi estabelecida com base na infração mais grave, praticada contra ANDRESSA BREDA DE SOUZA, com acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao final, após aplicar a detração penal, a pena definitiva foi estabelecida em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Diante das considerações acima, a majoração da pena-base do apelante, com fundamento na circunstância desfavorável, mostra-se plenamente justificada e proporcional ao caso concreto. A magistrada
a quo
agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Assim, entendo que deve ser mantido o
quantum
de aumento da pena-base fixado na sentença, uma vez que foi fundamentado de forma idônea e está em consonância com as normas legais e a jurisprudência vigente. Não há nenhum excesso a ser corrigido, razão pela qual, a sentença deve ser preservada.

Por fim, a defesa do apelante, pelo reconhecimento da atenuante genérica, prevista no artigo 66, do Código Penal.

No entanto, atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal só deve ser aplicada quando houver situações relevantes ou especiais que justifiquem uma mitigação na pena e que não estejam expressamente previstas entre os atenuantes legais. No presente caso, não se identificam elementos que configuram tais situações.

A análise dos autos revela uma conduta reiterada e planejada por parte do réu, marcada pela gravidade e pelo abuso de confiança em relação às vítimas, o que demonstra maior reprovabilidade e culpabilidade, afastando a possibilidade de aplicação da referida atenuante, pois não há nenhum indicativo de que as ações do acusado podem ser contextualizadas como merecedoras de uma menor reprovação social ou jurídica.

Além disso, a finalidade da atenuante do artigo 66 é permitir que o juiz considere fatores exclusivos que possam contextualizar ou reduzir a gravidade da culpabilidade do agente. Entretanto, os fatos descritos mostram que o réu praticou atos libidinosos contra vítimas em situação de vulnerabilidade, utilizando-se de sua posição de convivência para a prática dos delitos.

Assim, a aplicação da atenuante genérica no caso concreto poderia comprometer os princípios de justiça e proporcionalidade, além de enfraquecer a eficácia da resposta estatal diante de crimes dessa natureza.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
-
Acompanho o Relator